Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a empresa ré contra sentença proferida pelo Primeiro Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte o pedido autoral para declarar inexistente o débito de R$ 4.624,42 cobrado pela parte ré e condena-la a excluir o registro da dívida apontada contra a parte autora em seus sistemas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. Preparo recolhido. (ID 16017543 e 16017544).

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a cobrança é devida, conforme o contrato (ID 16017542). Aduz a ilegalidade da condenação na obrigação de fazer, pois, no âmbito privado impera a vontade das partes, devendo prevalecer o pactuado, conforme o art. 5, inciso II da Constituição Federal. Argui a impossibilidade da inversão do ônus da prova, devido a não comprovação de hipossuficiência da parte recorrida. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório a título de multa de mora.

3. Não merece conhecimento o pedido de redução da multa de mora formulado pela recorrente por falta de interesse recursal, uma vez que a sentença proferida pelo juízo de origem não fixou qualquer multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer. Portanto, não conheço deste pedido.

4. A presente causa deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo em que as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC).

5. Em se tratando de relação consumerista, na qual há possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), entende-se que, no presente caso, era obrigação da instituição bancária comprovar a origem do débito, ou seja, comprovar a existência da relação jurídica e os temos da contratação.

7. Considerando o conjunto probatório dos autos, não assiste razão a recorrente. As telas sistêmicas (ID 16017541, Pág. 3) não são suficientes para demonstrar a legitimidade da dívida, pois são documentos produzidos unilateralmente, e por isso, sem força probatória. Já quanto aos documentos juntados com o recurso inominado, quais sejam, contrato de abertura de conta (ID 16017542, Págs. 1 a 15) e cópia do RG (ID 16017542, Págs. 17 e 18), estes comprovam, ainda mais, inexistência da relação jurídica do banco com a recorrida, uma vez que a assinatura e o RG apresentados não correspondem ao da autora (ID 16017512).

8. Nesse passo, a situação fática indica que a recorrente não atentou para o dever de zelo e atenção que lhe é exigível na conferência de documentos quando da disponibilização de seus serviços.

9. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

10. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.